Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700489-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS ALVES DE SOUSA DECISÃO O caso em análise envolve possível reconhecimento de inconstitucionalidade incidental do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022. Conforme noticiado no ID 64761963, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria abordada no Recurso Extraordinário no 1.450.100/DF. Esse recurso discute a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos termos do dispositivo legal citado, a indivíduos condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não ultrapasse cinco anos (Tema 1267). Assim, considerando que a controvérsia submetida à apreciação tem relação direta com o tema de repercussão geral (no 1.267), e tendo em vista o decidido pelo Presidente do STF (id 64761963), determino a suspensão do presente recurso até que o Supremo Tribunal Federal decida a questão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR